Tribunal: TJSP
Processo: 9000424-08.2004.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária n° 9000424-08.2004.8.26.0014 São Paulo Voto n° 16.457-D
1
Registro: 2020.0000677861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
9000424-08.2004.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido VALCONT VALVULAS CONEXOES E TUBOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 9000424-08.2004.8.26.0014 -Voto no 16.457
2
Remessa Necessária Cível no 9000424-08.2004.8.26.0014
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Valcont Valvulas Conexoes e Tubos Ltda
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.457
Ementa:
Execução fiscal. Extinção do processo em
decorrência de prescrição intercorrente. Art. 40,
§ 4o, da Lei no 6.830/80. Processo paralisado por
mais de cinco anos. Sentença mantida. Remessa
necessária improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
153/154, cujo relatório é adotado, e que julgou extinta a execução fiscal por
reconhecer a prescrição intercorrente, dada a paralisação do curso do
processo por mais de cinco anos.
Não houve oferta de recurso voluntário (certidão: fl. 160).
É o relatório.
O recurso não pode ser provido.
A execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito
relativo a ICMS.
E, não satisfeita a integralidade do crédito, a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 9000424-08.2004.8.26.0014 -Voto no 16.457
3
permaneceu paralisada por mais de cinco anos, tendo a exequente
concordado com o pedido de extinção da ação (fl. 150).
Por tais motivos, era de rigor o reconhecimento da
prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei de Execução
Fiscal.
Esse é o entendimento desta Câmara, conforme se vê no
seguinte julgado:
EXECUÇÃO FISCAL. Débito fiscal decorrente de ICMS
declarado e não pago. Reconhecimento de prescrição
intercorrente. Paralisação do feito por mais de 6 anos.
Precedentes do E. STJ. Recurso oficial não provido.
(Reexame necessário no 9001530-83.1996.8.26.0014,
rela. Desa. Ana Liarte, julgamento em 29/4/2013).
Por tais motivos, voto pelo IMPROVIMENTO da remessa
necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator